Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742820-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos em substituição legal. A decisão de ID 42339977 indeferiu a liminar. O advogado peticionou postulando a reconsideração da decisão. Com efeito, a decisão proferida pelo i. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa declinou os motivos pelos quais entende que o pedido liminar não deve ser acolhido. Caso a parte não concorde com a decisão prolatada deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora